Tribunal: STF
Processo: ARE 1327419
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS APÓS A EXONERAÇÃO: TEMAS 30 E 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CARGO COMISSIONADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. DIREITOS SOCIAIS. ART. 7º, VIII E XVII DA CRFB/88. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. PRECEDENTES. CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DEVIDA PROPORCIONALMENTE. ART. 78 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/90. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 13). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVII do art. 7º, o caput do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República (e-doc. 15). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo acórdão recorrido sob o fundamento de estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    O agravante sustenta que, “uma vez demonstrada a adequação do Apelo Extraordinário, assim como, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso vertente, requer-se seu regular processamento e julgamento de mérito pelo Excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 20). 



    Argumenta que “inexiste previsão legal quanto ao pagamento de férias proporcionais, inviabilizando qualquer conduta comissiva pela Administração, em razão de estar adstrita ao princípio da legalidade, que determina à Administração fazer apenas o que a lei autoriza. O que não é o caso, já que não há qualquer referência ao pagamento proporcional do referido adicional. (…)



    Portanto, se o legislador infraconstitucional [Lei municipal n. 7.502/1990] limitou-se em prever o direito ao adicional de férias anual, não cabe à Administração desrespeitá-lo, concedendo à obreira adicional de férias na forma não prevista em lei, sob pena de afrontar diretamente o princípio máxime da Administração Pública, o já citado Princípio da Legalidade” (fls. 5-6, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Da análise do caderno processual, verifico que a parte Autora, ora apelada, fora admitida para exercer cargo comissionado de Secretária Legislativa entre o interregno de 01.01.2013 a 31.10.2013, conforme demonstram as portarias de admissão e exoneração (ID 2397255 – Pág. 7 – Pág. 8), bem como os contracheques colacionados juntos à exordial (ID 2397251 – Pág. 19 – Pág. 28).  (…)



    Atendo-se ao que fora explanado pelo recorrente, a alegação de que o mesmo adimpliu com as verbas carece de respaldo fático-probatório, eis que não há nos autos qualquer elemento capaz de atestar tal fato. (…)



    Diante disso, a presente controvérsia recursal consiste em saber se as verbas rescisórias deferidas pelo juízo a quo (13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de um terço) possuem lastro jurídico suficiente. (…)



    Faz-se mister destacar que a nomeação para cargo em comissão em regime de livre exoneração e livre nomeação, é, na verdade, exceção à obrigatoriedade de ingresso na administração pública, direta ou indireta, por meio de concurso público, sendo indiscutível que aquele que for nomeado será considerado para todos os efeitos servidor público, com fulcro no art. 37, II, da CRFB/88. 



    Aos servidores admitidos na forma do parágrafo anterior, os direitos pleiteados pela parte recorrida são plenamente passíveis de deferimento. Nesse sentido, transcrevo o art. 39, § 3º, da CFRB/88: (…)



    Outrossim, cumpre ressaltar o Texto Constitucional em seu art. 7º, o qual dispõe sobre as garantias asseguradas a todo trabalhador. Assim é a redação do preceito constitucional: (…)



    A própria Lei Municipal nº 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos de Belém) caminha no mesmo sentido, ao prever as vantagens ora analisadas em seus arts. 62 e 82. In verbis: (…)



    Registre-se, por oportuno, que a simples omissão em dispor acerca da concessão proporcional de 13º salário e férias, não possui o condão de afastar sua outorga. Caso contrário, seria extremamente cômodo ao legislador utilizar-se de tal ferramenta para se abster de arcar com direitos previstos na Carta Magna. (…)



    Ante o exposto, estou por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a condenação quanto ao pagamento em férias proporcionais acrescidas de um terço e gratificação natalina proporcional, levando-se em consideração para efeito de cálculo da segunda verba rescisória o valor contido no contracheque do mês de outubro de 2013” (e-doc. 13).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 570.908-RG, de minha relatoria, Tema 30, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o servidor público ocupante de cargo comissionado, após a exoneração, tem direito a receber em pecúnia férias não gozadas, acrescidas de um terço:



    “EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido” (DJe 29.2.2008).



    Esse entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 721.001-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 635, quando o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas bem como outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte” (DJe 7.3.2013).



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. Esta Corte reafirmou esse entendimento ao julgar o ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 813.805-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe n. 25.6.2014).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor público ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas (RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 892.004-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2015).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Rever o entendimento adotado pelas instâncias precedentes demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei municipal n. 7.502/1990) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO A SALÁRIOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.066.022, decisão monocrática, relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é constitucional a criação de cargos em comissão que tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.130.006-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.242.265, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.11.2019 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.060.036, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.2.2018.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora